Tribunal: TJMT
Processo: 0053528-52.2014.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0053528-52.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FLAVIA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 706.382.761-87 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (
CUSTOS LEGIS
), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (
CUSTOS LEGIS
)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDANDO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão não há o vício apontado pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 0053528-52.2014.8.11.0041

EMBARGANTE: FLÁVIA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Flávia Caroline de Oliveira Silva
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Município de Cuiabá, para reformar a sentença, a fim de denegar a segurança vindicada, restando assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA - HORAS AULAS EXCEDENTES - CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DURANTE O PERÍODO DE LICENÇA-MATERNIDADE – POSSIBILIDADE - NATUREZA
PROPTER LABOREM
- AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A argumentação trazida pelo Município merece prosperar, na medida em que as horas extras decorrem de situações extraordinárias em que há a necessidade do servidor trabalhar além da jornada normal de serviço.

Por esse motivo, o pagamento por horas de serviço extraordinário constitui vantagem pecuniária transitória, de natureza
propter laborem
, ou seja, somente poderá ser paga ao servidor público, no caso, quando este fizer jus à uma retribuição por efetivamente trabalhar em sobre jornada.

Soma-se a isso o fato de que, a ficha financeira demonstra que a remuneração sob a rubrica “horas aulas excedentes” é variável mês a mês, dependendo da quantidade de aulas efetivamente ministradas no período. Tal circunstância corrobora o entendimento de que, se a remuneração das horas extraordinárias é marcada pela eventualidade e pelo caráter transitório, de modo que a supressão nos períodos em que a Apelada/Impetrante não está lecionando é perfeitamente legal, não violando, assim, o princípio da irredutibilidade salarial (artigo 7º, XVIII, da CF).

A Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso, na medida em que a habitualidade das horas extras prestadas pela Impetrante configura remuneração para todos os fins legais, portanto, base de cálculo para o pagamento da sua remuneração durante o período de licença-maternidade.

Pugna pelo acolhimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos modificativos para reformar o acórdão embargado e restabelecer a sentença de Primeiro Grau, ante a habitualidade das horas-extras prestadas pela Impetrante, configurando remuneração para todos os fins legais, portanto, base de cálculo para o pagamento da sua remuneração durante a licença-maternidade.

Contrarrazões no id. 48475498, requerendo a rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 18 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Flávia Caroline de Oliveira Silva
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Município de Cuiabá, para reformar a sentença, a fim de denegar a segurança vindicada, restando assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA - HORAS AULAS EXCEDENTES - CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DURANTE O PERÍODO DE LICENÇA-MATERNIDADE – POSSIBILIDADE - NATUREZA
PROPTER LABOREM
- AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A argumentação trazida pelo Município merece prosperar, na medida em que as horas extras decorrem de situações extraordinárias em que há a necessidade do servidor trabalhar além da jornada normal de serviço.

Por esse motivo, o pagamento por horas de serviço extraordinário constitui vantagem pecuniária transitória, de natureza
propter laborem
, ou seja, somente poderá ser paga ao servidor público, no caso, quando este fizer jus à uma retribuição por efetivamente trabalhar em sobre jornada.

Soma-se a isso o fato de que, a ficha financeira demonstra que a remuneração sob a rubrica “horas aulas excedentes” é variável mês a mês, dependendo da quantidade de aulas efetivamente ministradas no período. Tal circunstância corrobora o entendimento de que, se a remuneração das horas extraordinárias é marcada pela eventualidade e pelo caráter transitório, de modo que a supressão nos períodos em que a Apelada/Impetrante não está lecionando é perfeitamente legal, não violando, assim, o princípio da irredutibilidade salarial (artigo 7º, XVIII, da CF).

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que, os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à Embargante.

Isso porque, restou exposto no voto prolator do acórdão embargado, que as horas extras, como o próprio termo já indica, é marcada pela eventualidade, não se incorporando, portanto, ao vencimento-base.

Aliás restou consignado que, na hipótese dos autos,
a ficha financeira anexada no id. 7307806 – págs. 2/4, demonstra que a remuneração sob a rubrica “horas aulas excedentes” é variável mês a mês, dependendo da quantidade de aulas efetivamente ministradas no período. Tal circunstância corrobora o entendimento de que, se a remuneração das horas extraordinárias é marcada pela eventualidade e pelo caráter transitório, de modo que a supressão nos períodos em que a Apelada/Impetrante não está lecionando é perfeitamente legal, não violando, assim, o princípio da irredutibilidade salarial (artigo 7º, XVIII, da CF).

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da Embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Em verdade, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos declaratórios opostos por
Flávia Caroline de Oliveira Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020